Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado nos derradeiros petitórios que aviara1 e ratificado pela Procuradoria de Justiça2 e pelo agravante3, que, inclusive, informara o integral cumprimento das determinações emanadas deste agravo e do feito originário, excluindo o agravado do curso de formação em que havia sido matriculado de forma precária, a ação mandamental subjacente fora resolvida, por meio de sentença que denegara a segurança, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do estatuto processual4. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Ademais, eventual apelação aviada pelo agravado em face do provimento negativo não está municiada de efeito suspensivo, estando a sentença denegatória da prestação almejada irradiando seus efeitos, e, demais de tudo, inviável que o agravo subsista defronte aquela solução. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pelo agravado. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37361999 e ID Num. 37400296. 2 - ID Num. 37500967. 3 - ID Num. 37664048. 4 - ID Num. 130374646 (fls. 413/421).